Tribunal: TJBA
Processo: 8001181-71.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001181-71.2022.8.05.0208 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO Advogado(s): APELADO: MARIA JOSE EVANGELISTA DA SILVA Advogado(s):RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE REMANSO. PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 102/2002. APLICAÇÃO DO ART. 21, § 1º. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 984/STF. APLICABILIDADE DO TEMA 1075/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público, reconhecendo o direito à promoção funcional horizontal automática, com base no art. 21, § 1º, da Lei Municipal nº 102/2002, ante a ausência de avaliação periódica de desempenho. O juízo de origem determinou o reajuste salarial do autor, com o pagamento de valores retroativos e consectários legais, além de custas e honorários. O apelante sustenta a necessidade de regulamentação por decreto para a concessão da promoção, além de alegar violação ao princípio da separação dos poderes, bis in idem e ausência de estimativa de impacto orçamentário da norma municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se é exigível a regulamentação por decreto para concessão da progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 102/2002; (ii) saber se a concessão da progressão viola o princípio da separação dos poderes; (iii) saber se há bis in idem na acumulação da progressão com quinquênios; (iv) saber se a norma municipal é formalmente inconstitucional por ausência de estimativa de impacto orçamentário. III. RAZÕES DE DECIDIR A norma possui eficácia contida, sendo possível sua regulamentação, mas não indispensável para sua aplicação, notadamente diante da omissão do Executivo em realizar a avaliação funcional. A progressão automática em razão da inércia administrativa constitui cumprimento de norma legal, não representando criação de direito novo pelo Judiciário, o que afasta violação à separação dos poderes. A progressão horizontal não se confunde com o quinquênio, possuindo fatos geradores distintos, não configurando bis in idem. A alegação de inconstitucionalidade formal não foi comprovada nos autos, inexistindo prova de vício no processo legislativo municipal. A jurisprudência do STJ (Tema 1.075) reconhece que a progressão funcional é direito subjetivo do servidor, ainda que não haja dotação orçamentária suficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A progressão horizontal prevista em lei municipal com eficácia contida é exigível independentemente de regulamentação, quando a Administração se omite na avaliação periódica de desempenho. 2. A concessão judicial da progressão não viola o princípio da separação dos poderes, tampouco configura bis in idem com adicional por tempo de serviço. 3. A ausência de demonstração concreta de vício formal na edição da norma afasta a alegação de inconstitucionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XIV, e 93, IX; ADCT, art. 113; CPC, art. 85, § 4º, II; LC nº 101/2000, art. 22, p.u.; Lei Municipal nº 102/2002, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, DJe 15.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1854997/TO, 2ª Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no REsp 2101401/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.04.2024; TJBA, Apelação 8000814-47.2022.8.05.0208, Rel. Des. Ângelo Vita, 4ª Câmara Cível, DJe 10.09.2024; TJBA, APL 8000237-06.2021.8.05.0208, Rel. Des. Carmem Pinheiro, 5ª Câmara Cível, DJe 13.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001181-71.2022.8.05.0208, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE REMANSO e, como apelada, MARIA JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA